Tribunal: STF
Processo: MS 37085
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE ATOS DE SUBVERSÃO DA ORDEM POLÍTICA OU SOCIAL. ART. 23, I, LEI N. 7170/83. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, em caráter preventivo e aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por AGACY VIEIRA DE MELO JUNIOR contra suposto ato a ser perpetrado pelo atual Presidente da Câmara dos Deputados Federais do Brasil, assento ocupado por Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia.
    Narra o impetrante que, segundo informações recebidas através da plataforma do Instagram da parlamentar Carla Zambeli, arquiteta-se “um plano sórdido para desestabilizar o governo do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, através de conchavos para barrar as Medidas provisórias de Números: 910/2019, 914/2019, 915/2019, 922/2020 e a 923/2020, para que percam suas validades, com isso criaria a falta de condições de governança para o Presidente da República Federativa do Brasil”.
    Ademais, noticia que o Ex-Deputado Roberto Jefferson argumentou, via transmissão ao vivo no canal de Oswaldo Eustáquio na plataforma Youtube, a existência de diversos relatos de correligionários de sua sigla partidária quanto à articulação do Presidente da Câmara em realizar um “golpe de estado contra o Presidente da República”. O suposto modus operandi consistiria em criar um ambiente favorável para a abertura e aceitação de um pedido de impedimento contra Jair Messias Bolsonaro, “em troca de uma votação por parte da oposição na PEC Nº 101/2003 de autoria do Ex-deputado Bendito de lira, que viabilizará sua reeleição por mais duas legislaturas”. 
    Afirma, portanto, haver subsídio probatório apto para abertura de investigação por parte da Procuradoria Geral da República e para o bloqueio imediato do Presidente da Câmara no que concerne ao comando da pauta referente às Medidas Provisórias – em troca temporária pelo 1º Vice-Presidente da mesa diretora do mesmo órgão, Marcos Antônio Pereira. É que, consoante o impetrante, encontra-se na fase preparatória o inter criminis relativo “à subversão da ordem política ou social”, crime contra segurança nacional (Art. 23, I, Lei nº 7.170/83).
    Ainda, aduz que há direito líquido e certo em razão de tratar-se de crime contra segurança nacional, cuja legitimidade de denúncia pertence a qualquer cidadão. Por outro lado, defende que “o justo receio está plenamente configurado, uma vez que um dos requisitos é a tentativa de subversão da ordem publica através da incitação.”
    Ao fim, o impetrante tece os seguintes requerimentos:
    “A) SEJA DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR pleiteada, para SUSPENDER A CONDUÇÃO DA PAUTA DE VOTAÇAO DAS MEDIDAS PROVISORIAS NA CAMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL PELO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA, FICANDO A CARGO E SOB A RESPONSABILIDADE DO 1º VICE-PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL, de forma inaudita altera pars, somente durante o curso das investigações a serem conduzidas pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, em medida excepcional e temporária, nos termos do Art. Art. 300 CPC
    (...)
    E) Ao final, CONCEDA A ORDEM, para confirmar a liminar se concedida, e declarar nulos os atos proferidos pelo presidente da câmara dos deputados do Brasil, acerca de fatos escusos e não republicanos para prejudicar e desestabilizar o funcionamento do governo federal do Brasil;”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível e infundado, porquanto desacompanhado de provas mínimas para o prosseguimento do feito, contrariando expressa e firme jurisprudência desta Corte. 
    Como é cediço, o procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados inequívocos de plano, por prova pré-constituída. Nesse sentido, é firme jurisprudência desta Corte, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 
    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (grifei – MS 28.785/DF-AgR, Pleno, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6.4.2011)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE "AMICUS CURIAE", NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.
    Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.
    A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.” 
    (grifei – MS 26.553 AgR-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 16/10/09)
    “O ‘direito líquido e certo’, pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta, matéria de mérito (...). ”
    (RTJ 133/1314, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Por essa razão, como visto, a liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso que, neste rito, a causa de pedir deve prescindir de dilação probatória para a sua cabal comprovação, verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica” 
    (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38).
    In casu, o impetrante articula seu writ alegando uma possível ameaça de direito com fundamento em publicações de parlamentar em rede social e em declarações de ex-deputado em transmissão da plataforma Youtube, o que, para o mesmo, configura “lastro probatório mínimo”.
    Como se percebe, tal acervo fático-probatório é absolutamente insuficiente para comprovação da ameaça, porquanto as provas utilizadas são meramente especulativas, com base em opiniões de terceiro, isto é: munidas de grande contestabilidade. Em outras palavras, inexiste acervo fático-probatório capaz de comprovar, de plano, as alegações feitas, o que inviabiliza de plano o prosseguimento do feito. 
    Ora, “não basta a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’; exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 33ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 113, item n. 15). 
    Por tudo quanto aqui esposado, é fácil observar que a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial da via processual eleita, haja vista não estar demonstrada minimamente a possibilidade de ameaça de ilegalidade ou de abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, mercê de patentemente infundado e com escopo absolutamente incompatível com a estreita via mandamental.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente